Tribunal: TJSP
Processo: 1035457-09.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato – Alteração unilateral de plano de telefonia – Sentença de procedência – Recurso do autor.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença condenatória que abrange a totalidade das cobranças indevidas – Tutela antecipada já deferida – Ausente comprovação de descumprimento da ordem a fim de atrair cominação de multa.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento que se

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato – Alteração unilateral de plano de telefonia – Sentença de procedência – Recurso do autor.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença condenatória que abrange a totalidade das cobranças indevidas – Tutela antecipada já deferida – Ausente comprovação de descumprimento da ordem a fim de atrair cominação de multa.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento que se faz por equidade, dado o benefício econômico irrisório da demanda – Valor de R$ 500,00 adequado para remunerar o patrono, em observância à natureza e simplicidade da lide, bem como ao pouco tempo despendido e sua potencial multiplicidade – Inteligência do art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000109245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035457-09.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EUJANIO
PEREIRA MACEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFÔNICA BRASIL
S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria, deram provimento em parte ao recurso, vencido o 2o Desembargador,
que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1035457-09.2019.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
13a Vara Cível Foro Regional de Santo Amaro
Juiz prolator:
Fernanda Soares Fialdini
Processo:
1035457-09.2019.8.26.0100
Apelante:
Eujanio Pereira Macedo (Justiça Gratuita)
Apelada:
Telefônica Brasil S/A
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato Alteração unilateral
de plano de telefonia Sentença de procedência Recurso do
autor.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
Sentença condenatória que
abrange a totalidade das cobranças indevidas Tutela antecipada
já deferida Ausente comprovação de descumprimento da ordem
a fim de atrair cominação de multa.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Arbitramento que se faz por
equidade, dado o benefício econômico irrisório da demanda
Valor de R$ 500,00 adequado para remunerar o patrono, em
observância à natureza e simplicidade da lide, bem como ao pouco
tempo despendido e sua potencial multiplicidade Inteligência do
art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC. Recurso parcialmente provido.
VOTO No 20780
Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a
sentença de fls. 112/114, que julgou procedente a ação revisional de
contrato, relativa a alteração unilateral de plano de telefonia, com pedido
de repetição de indébito.
Determinou-se
o
cancelamento
da
alteração
unilateral, para que fosse reativado o plano anterior, condenando-se a ré à
restituição dos valores cobrados em excesso, com correção monetária
desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação.
Sucumbente, a ré foi condenada ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa.
O autor pugna, em seu apelo, pela concessão da
tutela antecipada para a imediata reativação do plano de telefonia anterior,
com fixação de multa diária para o descumprimento. Alega que a sentença
foi omissa quanto à repetição de indébito abranger a totalidade das
cobranças indevidas, ou apenas aquela comprovada com a inicial.
Requer majoração dos honorários advocatícios a R$
1.500,00, sendo irrisório o montante arbitrado em R$ 100,00 pelo juízo de
origem, de forma a aviltar o trabalho realizado e premiar a empresa de
grande porte.
Tempestivo e isento do preparo, o recurso foi
respondido.
É o relatório.
Narrou o autor ser titular de linha telefônica
fornecida pela ré, mediante contratação do plano “Vivo Controle 2,0 GB
Ilim”, com valor da mensalidade em R$ 44,99. Entretanto, a partir de
janeiro de 2019, o plano de telefonia teria sido alterado unilateralmente
pela ré para o “Vivo Controle 2,5 GB Ilim”, pelo valor mensal de R$
49,99.
Argumentou ser abusiva a alteração contratual sem
solicitação do consumidor, a qual seria evidente segundo as faturas do
serviço (fls. 19/24), especialmente para plano mais oneroso. Requereu
fosse cancelada a alteração unilateral do contrato, pedido este reiterado em
sede de antecipação de tutela com arbitramento de multa, além da
devolução simples das cobranças indevidas.
O pedido de antecipação da tutela foi deferido, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento (fl. 28).
Citada, a ré ofereceu contestação (fls. 34/45). Em
sede preliminar, arguiu a inépcia da inicial por ausência de prova mínima,
sendo incabível a inversão do ônus da prova no caso.
Quanto ao mérito, justificou a alteração do contrato
pela extinção do pacote promocional que beneficiava o autor, medida esta
permitida pela ANATEL, conforme comunicado claramente na publicidade
realizada e em jornal de grande circulação. Aduziu ser lícita a migração a
plano mais oneroso pela prestadora desde que mantido o equilíbrio
contratual entre as partes, sendo impossível o restabelecimento do plano
extinto.
Juntou, à defesa, cópia das condições contratuais às
quais o autor teria aderido (fls. 46/60).
Depois da réplica (fls. 88/98), sobreveio a sentença
de procedência da demanda, atacada pelo recurso em julgamento. E, com a
devida vênia ao juízo de origem, o recurso merece parcial provimento.
A sentença não merece reforma quanto ao mérito,
com o julgamento da demanda em favor do autor apelante. Inexiste
omissão da sentença quanto à pretendida tutela antecipada, ou à
abrangência da restituição da quantia paga a maior.
A tutela antecipada foi deferida com o despacho
inicial (fl. 28), prevendo-se a cominação de multa, em valor a ser arbitrado,
para o caso de comprovado descumprimento da medida, o que não
ocorreu.
Igualmente, sendo a relação de trato sucessivo, a
extensão do dano a ser reparado é inicialmente desconhecida e deve ser
comprovada em sede de cumprimento de sentença, à qual acompanhará a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
repetição do indébito, na forma do artigo 491 do CPC.
Contudo, merece revisão o arbitramento dos
honorários advocatícios, o que se faz por equidade ante o irrisório proveito
econômico almejado, para o valor de R$ 500,00, nos termos do artigo 85,
§§ 8o e 11 do CPC. Tal valor é adequado ao esforço despendido pelo
patrono do autor, assim como à complexidade, natureza e importância da
causa, especialmente em vista do rápido trâmite e de sua potencial
multiplicidade.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
reformando-se a sentença apenas para majorar os honorários advocatícios.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035457-09.2019.8.26.0100
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 108403
APELAÇÃO No 1035457-09.2019.8.26.0100
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Consoante
o
disposto
no
parágrafo 8o, do artigo 85 do Novo
Código de Processo Civil, quando o valor
da causa for muito baixo, o arbitramento
da verba honorária advocatícia está adstrito à apreciação equitativa do Julgador, considerados os critérios
contidos nos incisos I a IV, do parágrafo
2o, do mesmo dispositivo legal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e
o tempo exigido para o seu serviço”.
No
mesmo
sentido
é
o
posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça:
“Já o posterior § 4o, expressa que nas
causas de pequeno valor, nas de valor inestimável,
naquelas em que não houver condenação ou for
vencida
a
Fazenda
Pública,
e
nas
execuções,
embargadas ou não, os honorários serão fixados
consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as
normas das alíneas “a”, “b” e “c”, do parágrafo
anterior.
(...)
O
arbitramento
dos
honorários
advocatícios em patamar irrisório é aviltante e atenta
contra o exercício profissional”.
1 (grifamos)
A quantia arbitrada pela Douta
Maioria, em R$500,00 (quinhentos reais),
não atende os critérios previstos no
supracitado dispositivo legal, razão pela
1 STJ. AgRg no REsp 961199 / SE. 1a Turma. Min. Rel. José Delgado. J 06.03.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual entendo como razoável o montante
de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
levando em conta o trabalho adicional
realizado
em
grau
recursal,
como
preconiza o parágrafo 11, do artigo 85 do
Novo Estatuto Adjetivo Civil.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
parcial provimento ao recurso, para os
fins
de
majorar
os
honorários
advocatícios para R$1.500,00 (um mil e
quinhentos reais).
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
FDEE935
6
8
Declarações
de Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
FFB1B21
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1035457-09.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.